Tribunal: TJMT
Processo: 1008596-12.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008596-12.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Competência, Provas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CARINA MOISES MENDONCA - CPF: 276.206.218-73 (ADVOGADO), ATANOR DO BRASIL LTDA - CNPJ: 01.789.121/0001-27 (AGRAVANTE), PAULO MOCELLIN - CPF: 431.157.999-34 (AGRAVADO), RAFAELA CRISTINA MOCELLIN - CPF: 017.586.301-67 (AGRAVADO), PATRICIA TIEPPO ROSSI - CPF: 827.414.761-87 (ADVOGADO), LUIZ ALCESTE DEL CISTIA THONON FILHO - CPF: 221.954.608-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C TUTELA ANTECIPADA C/C DANO MORAL – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – VIABILIDADE – APLICAÇÃO DO ARTIGO 373, II, § 1o DO CPC – DIFICULDADE EM PRODUZIR PROVAS NEGATIVAS – COMPETÊNCIA TERRITORIAL – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 53, III, “d” DO CPC – AGRAVO DESPROVIDO.

“(...)
Nas ações declaratórias de inexistência da relação jurídica, o ônus da prova deve ser invertido, diante da impossibilidade de ser produzida prova de caráter negativo. Em casos em que a parte autora alega fato negativo, qual seja, a inexistência de relação jurídica, compete à parte ré, nos termos do art. 373, II, do CPC, provar a existência do negócio jurídico e, por conseguinte, de eventual débito dele originado, de modo a legitimar a sua conduta. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.106601-8/001, Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa , 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/02/0020, publicação da súmula em 14/02/2020)

“(...) 1. A regra do art. 53, III, "d", do CPC é aplicável aos casos decorrentes de cumprimento de obrigação contratual. (...) (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.015978-0/002, Relator(a): Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos (JD Convocada) , 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/10/0019, publicação da súmula em 31/10/2019)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por
ATANOR DO BRASIL LTDA, sucessora da CONSAGRO AGROQUÍMICA LTDA
, contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT que, nos

autos no 701-55.2016.811.0086 – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS,
proposta por
PAULO MOCELLIN e RAFAELA CRISTINA MOCELLIN,

que inverteu o ônus da prova, nos termos do artigo 373, § 1o do CPC e rejeitou a preliminar de incompetência suscitada, tendo em vista que a pactuação do negócio jurídico em questão na Comarca de Nova Mutum, bem como pelo fato de que a obrigação lá deveria ser cumprida, sendo, portanto, causa de hipótese de competência especial, à luz do artigo 53, “d “, do CPC.

A Agravante afirma que “(...)
Trata-se, na origem, de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Pedido de Tutela Antecipada c/c Indenização por Danos Morais
, na qual alegam os Agravados, em síntese, que:

(i) Seus nomes teriam sido indevidamente incluídos, pela Agravante, nos órgãos de proteção ao crédito no valor de R$ 22.897,55 (vinte e dois mil, oitocentos e noventa e sete reais e cinquenta e cinco centavos) referente à Nota Fiscal no 25796-0; (ii) A Nota Fiscal acima (no 25796-0) seria fruto de uma negociação comercial milionária realizada entre as partes no valor total de US$ 505.983,00 (quinhentos e cinco mil, novecentos e oitenta e três mil dólares norte-americanos), referente aos pedidos de no 57053979, 57053982, 57053804 e 57054008; (iii) Teria sido ajustado entre as partes que o pagamento do valor devido pelos 2 dos primeiros pedidos acima (no 57053979 e 57053982), no montante de US$ 409.383,00 (quatrocentos e nove mil, trezentos e oitenta e três dólares norte-americanos), teria vencimento em 20/05/2015; (iv) Teriam optado pelo pagamento antecipado do valor devido por referidos pedidos (no 57053979 e 57053982), portanto, a Agravante lhes teria concedido um desconto e a quitação da parcela teria sido realizada nos dias 25/03/2015 e 07/04/2015, pelo valor correspondente à conversão do dólar para o real pela cotação do dia do pagamento, o que resultou em R$ 1.221.731,00 (um milhão, duzentos e vinte e um mil, setecentos e trinta e um reais); (v) Os últimos 2 pedidos (no 57053804 e 57054008), no valor de US$ 96.600,00 (noventa e seis mil e seiscentos dólares norte-americanos), teriam vencimento em 20/08/2015; (vi) Novamente teriam optado pelo pagamento antecipado, razão pela qual a Agravada novamente teria lhes concedido um desconto e, assim, em 22/07/2015, teriam realizado o pagamento do valor de R$ 273.933,80 (duzentos e setenta e três mil, novecentos e trinta e trinta reais e oitenta centavos), o que, supostamente, corresponderia à cotação do dólar do dia do pagamento; (vii) A inclusão do nome dos Agravantes nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 22.897,55 (vinte e dois mil, oitocentos e noventa e sete reais e cinquenta e cinco centavos), referente à Nota Fiscal no 25796-0, seria indevida, haja vista que, supostamente, teriam quitado integralmente a dívida contraída junto à ela; (viii) Teriam sofrido dano moral em razão da suposta negativação indevida, portanto, fariam jus à indenização correspondente”. (ID. Num. 8221324 – págs. 4 e 5)

Defende a regularidade e legalidade da inserção dos nomes dos Agravados nos órgãos de proteção ao crédito, pois os Agravados adquiriam produtos da Agravantes, mediante os pedidos n. 57053979, 57053982, 57053804 e 57054008.

Salienta que os Pedidos n. 57053979 e 57053982 foram pagos antecipadamente pelos agravados, obtendo desconto, todavia dos demais pedidos (Pedido n. 57053804 e 57054008, foi concedido um desconto de 2,5% para o pagamento antecipado, chegando ao valor de pagamento de R$ 299.630,74 (duzentos e noventa e nove mil e seiscentos e trinta reais e setenta e quatro centavos); contudo, fora realizado um pagamento de R$ 273.933,80 (duzentos e setenta e três mil e novecentos e trinta e três reais e oitenta centavos), faltando, assim, um saldo de R$ 25.694,94 (vinte e cinco mil, seiscentos e noventa e seis reais e noventa e quatro centavos).

Sustenta, portanto, que os Agravados não adimpliram totalmente a dívida, justificando a inclusão no rol de maus pagadores.

Assevera que deve ser mantida a regra geral do ônus probatório, não se admitindo a inversão do ônus da prova, eis que se mostra incabível, ao caso, o disposto no artigo 373, § 1o do NCPC.

Alega a incompetência do Juízo de Nova Mutum/MT, eis que a Agravante é pessoa jurídica de direito privado, sediada em Campinas/SP na época da ocorrência dos fatos, sendo, portanto, competente para processar e julgar a ação declaratória o juízo da Comarca de Campinas, à luz do artigo 53, III, “a” do CPC. Ainda, defende que a ação fundada em direito pessoal ou real sobre bens móveis (caso dos autos) será proposta, em regra, no domicílio do réu.

Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo, e, no mérito, pelo provimento, para que seja reformada a decisão agravada, a fim de que recaia sobre os Agravados o ônus de provar o direito por eles invocado e, também, seja remetida a Ação Declaratória de Inexistência de Débito para o foro competente, qual seja, o da Comarca de Campinas/SP.

O pleito liminar foi indeferido pela eminente Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho – Relatora em substituição legal.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão que, nos

autos no 701-55.2016.811.0086 – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS,
proposta por
PAULO MOCELLIN e RAFAELA CRISTINA MOCELLIN,

inverteu o ônus da prova, nos termos do artigo 373, § 1o do CPC e rejeitou a preliminar de incompetência suscitada
, tendo em vista que a pactuação do negócio jurídico em questão na Comarca de Nova Mutum, bem como pelo fato de que a obrigação lá deveria ser cumprida, sendo, portanto, causa de hipótese de competência especial, à luz do artigo 53, “d “, do CPC.

Após a devida análise, tenho que o agravo não comporta provimento.

É totalmente plausível a decisão do Juízo “a quo”, pois a parte Agravada ingressou com Ação de Inexistência de Débito c/c Tutela Antecipada c/c Indenização por Danos Morais, mostrando-se procedente a inversão do ônus da prova, notadamente porque há patente dificuldade em produzir as provas negativas. Assim, pertinente que o suposto credor traga aos autos as provas que alicerçam e dão lastro a cobrança da dívida.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DA PARTE AUTORA - PROVA NEGATIVA - DEMONSTRAÇÃO - ART. 373, II, DO CPC - CABIMENTO - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. Nas ações declaratórias de inexistência da relação jurídica, o ônus da prova deve ser invertido, diante da impossibilidade de ser produzida prova de caráter negativo. Em casos em que a parte autora alega fato negativo, qual seja, a inexistência de relação jurídica, compete à parte ré, nos termos do art. 373, II, do CPC, provar a existência do negócio jurídico e, por conseguinte, de eventual débito dele originado, de modo a legitimar a sua conduta. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.106601-8/001, Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa , 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/02/0020, publicação da súmula em 14/02/2020)

Assim, deve prevalecer a decisão atacada, cujo trecho transcrevo:

“(...) tenho pela possibilidade de inversão do ônus da prova, em razão da facilidade na sua produção por parte do requerido, com fundamento no art. 373, § 1o, do Código de Processo Civil, quando, então, incumbe à Requerida produção probatória acerca da regularidade da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, não cabendo a parte Autora efetuar prova negativa”.

Também não merece reparos a decisão no que concerne à competência do Juízo de Nova Mutum/MT.

Ora, se o suposto negócio foi efetivado na Comarca de Nova Mutum, é descabido o foro de eleição, pois além de haver notório prejuízo da parte hipossuficiente, que teria dificuldades em se defender em juízo diverso do seu domicilio, há imposição legal expressa no artigo o 53, III, “d”, do CPC, o qual estabelece que é competente o foro do lugar “onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - COMPETÊNCIA TERRITORIAL - LOCAL ONDE A OBRIGAÇÃO DEVE SER SATISFEITA - INDEFINIÇÃO - REGRA GERAL - DOMICÍLIO DO RÉU/DEVEDOR. Ante a indefinição quanto ao local de cumprimento da obrigação, deve ser afastada a incidência do art. 53, III, "d" do CPC ao caso, aplicando-se a regra geral do art. 327 do CC e, por consequência, do art. 46 do CPC. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.082753-5/001, Relator(a): Des.(a) Valéria Rodrigues Queiroz , 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/12/0019, publicação da súmula em 20/01/2020)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - APLICAÇÃO DO ART. 53, III, "d", CPC - FORO ESPECIAL EM CASOS DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL - NÃO APLICAVÉL AO CASO - REGRA GERAL DO CPC - APLICAÇÃO DO ART. 46, DO CPC. 1. A regra do art. 53, III, "d", do CPC é aplicável aos casos decorrentes de cumprimento de obrigação contratual. (...) (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.015978-0/002, Relator(a): Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos (JD Convocada) , 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/10/0019, publicação da súmula em 31/10/2019)

Em face do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020